Tribunal: STF
Processo: Rcl 43439
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes assim retratou o caso:
    O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN/PE afirma haver a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no processo nº 0000417-98.2019.5.06.0161, inobservado o verbete vinculante nº 10 e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246. 
     Narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Salienta mantida, em sede de recurso ordinário, a responsabilidade pelos créditos. Noticia interposto recurso de revista, pedente de julgamento.
    Diz proclamada, no processo objetivo, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Salienta fixada, no julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica, automaticamente, transferência de responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, ao ente contratante. Evoca jurisprudência. Sustenta transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas. Realça desrespeitado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o mencionado artigo 71, § 1º, a dispor sobre a proibição da transferência, para o ente estatal, dos encargos trabalhista. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Quanto à inobservância ao verbete vinculante nº 10, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Atribuiu-se à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. Confiram trecho do acórdão: 
    Restou confirmado, então, mais uma vez, o entendimento de que a responsabilização do ente público depende da comprovação da sua conduta culposa na efetiva fiscalização do contrato.
    Nessa esteira, a controvérsia em exame deve ser solucionada à luz da culpa in vigilando, em razão da qual o ente público tomador dos serviços responde pelos créditos dos empregados da prestadora de serviços quando não fiscaliza efetivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas. Trata-se, pois, de averiguar a responsabilidade subjetiva do ente público, e não a objetiva.
    No caso, não restou provada a fiscalização da tomadora de serviços, o que se denota, na verdade, é que, apesar da administração pública alegar que houve fiscalização, evidente que esta não foi feita de forma efetiva quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, com a retenção de numerários, bem como com o deslinde contratual. 
    [...]
    Assim, o ente público não realizou efetivamente a fiscalização do contrato de prestação de serviços, como sustentado, tendo continuado com os pagamentos à primeira reclamada, sem a retenção necessária, apesar de haver a inadimplência dos haveres trabalhistas dos empregados da prestadora dos serviços. 
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, o processo nº 0000417-98.2019.5.06.0161, em curso perante a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.
    4. Citem os interessados e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator